Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEITO DE UTI. RECOMENDAÇÃO DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE. PRESENÇA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Em se tratando de responsabilidade extracontratual do Estado, é indispensável a demonstração de três elementos, quais sejam, conduta, dano e nexo de causalidade. Isto é, se a conduta de um agente público der causa a um dano suportado pelo particular, o Estado deverá responder por tais prejuízos objetivamente, independentemente da demonstração de dolo ou de culpa. 1.2. No caso concreto, entretanto, o dano alegado não seria decorrente de uma conduta atribuída à administração, mas de uma omissão caracterizadora de falha na prestação do serviço público de saúde.

2. Considerando a condição de saúde e o conteúdo dos relatórios médicos e outros documentos dos autos, era dever do Estado assegurar o tratamento necessário, fornecendo a internação em leito de UTI, conforme recomendação médica. O ente federado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, seja demonstrando que o tratamento indicado seria inadequado ou mesmo potencialmente desprovido de eficácia para reverter o quadro de saúde da paciente. Igualmente, também não foi demonstrada a adoção de todos os recursos possíveis para a fornecer à avó dos autores/apelados o tratamento indicado, não tendo o réu/apelante procurado atuar de forma efetiva na busca de leito de UTI, ainda que em unidade privada.

3. Estão presentes os requisitos necessários à configuração do dano moral, porquanto os fatos narrados exorbitaram a esfera de meros dissabores e aborrecimentos, tendo gravidade suficiente a violar atributos da personalidade dos autores, de modo a ensejar dano moral a ser compensado. Precedentes.

4. No caso dos autos, o quantum indenizatório fixado na origem se mostra exorbitante, não se encontrando dentro dos patamares razoáveis, de maneira que, considerando a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade do réu no evento e na extensão do dano, deve ser diminuído o valor da indenização a fim de atender adequadamente aos fins sancionatórios e pedagógicos a que se destina uma condenação desta natureza.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.